Tribunal: TJDFT
Processo: 0011594-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição, pois foi evidenciada a materialidade e autoria delitiva do crime imputado ao réu pela prova pericial que atestou a falsidade do documento, pelo flagrante, pelo depoimento dos policiais e pela constatação do uso do documento falso perante agência bancária da Caixa Econômica.

2. A falsificação grosseira capaz de configurar crime impossível seria somente aquela que se revelasse absolutamente ineficaz, o que não é o caso em tela, eis que pelas testemunhas o documento apenas levantava suspeitas de falsificação, sendo o exame pericial imprescindível na identificação das irregularidades em desconformidades com o padrão de um documento original.

3. Ocorre o flagrante preparado quando há um agente provocador da prática delitiva, que, ao mesmo tempo em que estimula a conduta criminosa, toma todas as precauções e cautelas para tornar impossível a consumação do delito, situação não vislumbrada na espécie. O crime de uso de documento falso se consuma com a simples apresentação do documento.

4. Mostra-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais supostamente violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram ao seu entendimento e à sua conclusão.

5. Recurso conhecido e desprovido.